Tribunal: TJES
Processo: 5000045-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado; Nota Promissória; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000045-51.2022.8.08.0000

AGVTE: ROBSON RUY FERNANDES SOARES

AGVDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observa-se que o negócio firmado entre a Cooperativa Agravada e o Agravante, na qualidade de avalista, trata-se de um contrato de empréstimo, cuja dívida possui valor certo e determinando, mediante a disponibilização imediata do valor contratado, não carecendo o título de liquidez, conforme sustenta o Recorrente nas suas razões recursais, não havendo se falar, ademais, que a execução em tela versaria acerca de uma nota promissória vinculada a um contrato de “abertura de crédito”, onde poderia incidir os termos da Súmula 258 do STJ.

2.

Não prospera a alegação no sentido de a dívida deveria ser extinta em razão do falecimento da consignante, nos termos do art. 16 da
Lei nº 1.046/50, porquanto o referido dispositivo não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema
.

3.

Quanto ao aval prestado pelo Agravante, certo é que diante da sua natureza pessoal, abstrata e autônoma, que garante o adimplemento de obrigação constante em título de crédito, o falecimento do avalizado não tem o condão de desconstituir a obrigação solidária do avalista.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000045-51.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08 de agosto de
2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON RUY FERNANDES SOARES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES ESTATUT.DA ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO DO ESP.SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000045-51.2022.8.08.0000

AGVTE: ROBSON RUY FERNANDES SOARES

AGVDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON RUY FERNANDES SOARES, em virtude da decisão constante no documento id nº 1982494, proferida nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial, movida pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 1982493), o Agravante sustentou, em síntese, que: a) a Agravada está executando contra o Agravante um título ilíquido, em razão de sua vinculação a um contrato de abertura de crédito, o que seria vedado pela Súmula 258 do STJ; b) a Lei nº 1.046/50 prevê no artigo 16 a extinção da dívida em caso de falecimento do Consignante; c)
ocorrendo o falecimento da devedora principal, no contrato de abertura de crédito consignável, a dívida se extingue e o fiador, por ter caráter acessório, segue o mesmo destino do negócio principal, na forma do artigo 184 do Código Civil.

No Id. 1985007 fora deferido o benefício da gratuidade da justiça postulado pelo Agravante.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 2110110, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000045-51.2022.8.08.0000

AGVTE: ROBSON RUY FERNANDES SOARES

AGVDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON RUY FERNANDES SOARES, em virtude da decisão constante no documento id nº 1982494, proferida nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial, movida pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 1982493), o Agravante sustentou, em síntese, que: a) a Agravada está executando contra o Agravante um título ilíquido, em razão de sua vinculação a um contrato de abertura de crédito, o que seria vedado pela Súmula 258 do STJ; b) a Lei nº 1.046/50 prevê no artigo 16 a extinção da dívida em caso de falecimento do Consignante; c)
ocorrendo o falecimento da devedora principal, no contrato de abertura de crédito consignável, a dívida se extingue e o fiador, por ter caráter acessório, segue o mesmo destino do negócio principal, na forma do artigo 184 do Código Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Em que pesem as razões ventiladas pelo Agravante, considero que as mesmas não prosperam.

O

Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Alega a parte excipiente que a nota promissória assinada por ela, além de vinculada ao contrato de empréstimo consignado, não está sacada como promessa de pagamento, mas como mera garantia de contrato de mútuo, cuja natureza é ilíquida, circunstância que retira a natureza cambial da promissória.

Nesta conjuntura, aponta que o título executivo padece de exigibilidade, porque não possui a característica da executividade, sendo nula a execução.

Em contrapartida, a cooperativa excepta sustenta que não está executando a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, mas sim um contrato de empréstimo, do qual o executado é avalista, firmado por duas testemunhas, o que constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.

Inicialmente, insta esclarecer que a operação bancária objeto da presente execução foi firmada entre a cooperativa autora e a pessoa de Vitoria Fernandes Soares, sendo o excipiente avalista tanto no contrato celebrado como na nota promissória a ele vinculada, assumindo a qualidade de devedor solidário.

Ademais, verifica-se que a execução está lastreada em título executivo, eis que o contrato de empréstimo (fls. 22/24) foi firmado pelas partes e por duas testemunhas, cumprindo os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC, in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Ainda, tem-se que o contrato firmado entre as partes consistiu em contrato de crédito fixo, e não rotativo, resultando em dívida por valor certo e determinando, cujo montante foi disponibilizado ao devedor de uma só vez.

Portanto, trata-se de cobrança de crédito fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC, não havendo que se falar na nulidade da execução.

[...]

Aduz o excipiente que não há mais dívida, porque não há mais benefício a ser recebido pela consignante-devedora, uma vez que faleceu sem deixar bens a inventariar.

Além disso, ressalta que, na qualidade de fiador, figurou apenas como acessório no contrato de empréstimo.

Por outro lado, a excepta traz que a execução não foi proposta contra a consignante, mas sim em face do avalista.

Pois bem, ante a natureza pessoal, abstrata e autônoma do aval, que garante o adimplemento de obrigação insculpida em título de crédito, o falecimento do avalizado, no caso a mãe do excipiente, não tem o condão de desconstituir a obrigação assumida pelo avalista, solidariamente responsável pela obrigação cambial.

Deste modo, não há que se falar em extinção da execução pelo falecimento da consignante.

Dito isso, passo à conclusão.

Do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 61/72, devendo prosseguir a execução. Deixo de condenar a parte excipiente ao pagamento da verba sucumbencial por não ter havido a extinção do feito executivo”.

Com efeito, observo que o negócio firmado entre a Cooperativa Agravada e o Agravante, na qualidade de avalista, trata-se de um contrato de empréstimo, cuja dívida possui valor certo e determinando, mediante a disponibilização imediata do valor contratado (Id. 1982498 – pg. 22/25), não carecendo o título de liquidez, conforme sustenta o Recorrente nas suas razões recursais, não havendo se falar, ademais, que a execução em tela versaria acerca de uma nota promissória vinculada a um contrato de “abertura de crédito”, onde poderia incidir os termos da Súmula 258 do STJ.

Neste sentido já se posicionou esta c. Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I -
Quanto à alegação de que a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não seria um titulo executivo, em virtude do que dispõe a Súmula nº 258 do STJ, tem-se que tal conclusão não se aplica ao caso vertente, porquanto, conforme anteriormente apreciado nos autos de origem, restou reconhecida a liquidez do título, podendo a nota promissória estar vinculada ao contrato de empréstimo pessoal
com taxa variável nº 321/0134207. [...] (TJES; AI 0008326-21.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/10/2017; DJES 23/10/2017)

Por outro lado, também não prospera a alegação no sentido de a dívida deveria ser extinta em razão do falecimento da consignante, nos termos do art. 16 da
Lei nº 1.046/50, porquanto o referido dispositivo não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema
.

Nesse sentido, manifesta-se a uníssona jurisprudência acerca do tema, tanto no âmbito do c. STJ quanto deste e. Tribunal:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI Nº 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a quitação de empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento do consignante, porquanto a Lei nº 1.046/50, que previa essa possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o seu texto não foi reproduzido pela Lei nº 10.820/03, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei nº 8.112/90, aplicável aos servidores civis. Precedentes
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.887.723; Proc. 2020/0196633-1; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 22/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA MORTE DO MUTUÁRIO CONSIGNANTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI Nº. 10.820/03. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em regra, a morte de uma pessoa não acarreta a extinção das suas dívidas, que devem ser solvidas pelo patrimônio deixado causa mortis, podendo os herdeiros vir a se tornarem responsáveis, respeitados, porém, os limites da herança recebida (art. 1.792 do CC/02). 2)
A hipótese tratada no art. 16 da Lei nº 1.046/50 é excepcional, sendo basicamente destinada aos servidores públicos não contemplados por legislação específica e a alguns trabalhadores da iniciativa privada, ao passo que, o âmbito de incidência da Lei nº. 10.820/2003 contempla a classe trabalhadora em geral regida pela CLT e aos beneficiários do INSS. 3) Ainda que se defenda sejam ambos os diplomas legais sob exame aplicáveis aos beneficiários do INSS, a Lei nº 10.820/03, embora não tenha revogado expressamente a Lei nº 1.046/50, o fez tacitamente, ao regular inteiramente a matéria de que tratava a Lei anterior. Precedentes
. 4) Com efeito, inexistindo previsão legal acerca da extinção da dívida oriunda de empréstimo consignado em razão da morte do consignante, é devido o pagamento do débito contraído. 5) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017942-18.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 12/04/2017)

No âmbito dos servidores ativos e inativos do Estado do Espírito Santo, caso a Consignante se enquadrasse nesta hipótese, também não se encontra previsão na legislação própria desta categoria (LC 46/94 e LC 282/04 e alterações [aos inativos], ambas com regulação pelo Decreto nº 3.522-R/14), dispondo acerca da extinção da dívida contraída em razão do falecimento do Consignante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 1.046/50 AB-ROGADA TACITAMENTE NO ÂMBITO DA LEI Nº 8.112/90 E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC 46/94 E OUTRAS). RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei nº 1.046/50 de 02 de janeiro de 1950 trata de legislação sobre consignação em folha de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares. O C. STJ tem inúmeros excertos - de diversas Turmas julgadoras e épocas-, orientando o seguinte: após a edição da Lei nº 8.112/90, encontra-se revogada, no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em folha de pagamento disposta pelas Leis nºs 1.046/50 e 2.339/54. Precedentes citados. 2) Na hipótese, a consignante e genitora dos autores era, ao tempo da celebração do financiamento, servidora pública inativa do Estado do Espírito Santo, vinculada ao IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, com regime jurídico regido pela LC 46/1994 e Regime Próprio de Previdência. 3) Não há se falar na aplicação da Lei nº 1.046/50, considerando que, no Estado do Espírito Santo, a consignação em folha para seus servidores possui regramento específico na LC 46/94 e LC 282/04 e alterações (aos inativos), ambas com regulação pelo Decreto nº 3.522-R/14, inexistindo previsão de extinção da dívida contraída em razão do falecimento do consignante nas normas apontadas. Inclusive, observando o contrato juntado aos autos, constata-se que o falecimento da devedora é causa de vencimento antecipado da dívida, permitindo ao credor o direito de cobrar a dívida antes do prazo estipulado no contrato para vencimento. 4) Assim, o falecimento da devedora não extingue a dívida, implicando no pagamento pelo espólio, ou pelos herdeiros - nos limites da herança-, se já realizada a partilha, na forma do art. 1.997, CC. 5) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0016547-30.2016.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se que a dívida não fora extinta em virtude do falecimento da Consignante.

Quanto ao aval prestado pelo Agravante, certo é que ante a sua natureza pessoal, abstrata e autônoma, que garante o adimplemento de obrigação insculpida em título de crédito, o falecimento do avalizado não tem o condão de desconstituir a obrigação assumida pelo avalista, solidariamente responsável pela obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. AVAL. CARACTERIZADO. O fato de não constar o nome do apelante na cláusula contratual, não é motivo para sua exclusão como avalista, pois assinou ao final do título nessa condição, o que é suficiente nos termos do art. 898, do CC.
No caso do falecimento do devedor principal não há a extinção do aval, pois o avalista é devedor solidário, sendo a sua responsabilidade autônoma e independente em relação ao avalizado
. Não houve contratação de seguro de vida para o devedor principal, mas para os bens dados em garantia. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0190011-59.2012.8.21.7000; Ronda Alta; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Munira Hanna; Julg. 25/06/2015; DJERS 30/06/2015)

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, e, no mérito,
NEGO
-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000045-51.2022.8.08.0000

AGVTE: ROBSON RUY FERNANDES SOARES

AGVDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observa-se que o negócio firmado entre a Cooperativa Agravada e o Agravante, na qualidade de avalista, trata-se de um contrato de empréstimo, cuja dívida possui valor certo e determinando, mediante a disponibilização imediata do valor contratado, não carecendo o título de liquidez, conforme sustenta o Recorrente nas suas razões recursais, não havendo se falar, ademais, que a execução em tela versaria acerca de uma nota promissória vinculada a um contrato de “abertura de crédito”, onde poderia incidir os termos da Súmula 258 do STJ.

2.

Não prospera a alegação no sentido de a dívida deveria ser extinta em razão do falecimento da consignante, nos termos do art. 16 da
Lei nº 1.046/50, porquanto o referido dispositivo não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema
.

3.

Quanto ao aval prestado pelo Agravante, certo é que diante da sua natureza pessoal, abstrata e autônoma, que garante o adimplemento de obrigação constante em título de crédito, o falecimento do avalizado não tem o condão de desconstituir a obrigação solidária do avalista.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000045-51.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.